Tribunal: TJDFT
Processo: 0707982-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707982-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA. contra d. decisão proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, na ação monitória no 0701715-12.2020.8.07.0019, requerida em desfavor de VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pleito de pesquisa de endereços para localização do réu em todos os bancos de dados eletrônicos disponíveis ao Juízo de origem. Em seu arrazoado (Num. 24139173 - Pág. 1/4), em breve síntese, afirma que o §1o do artigo 319 do CPC estabelece que, caso o autor não disponha de informações relativas ao domicilio e à residência da parte, poderá requerer ao juiz a realização de diligências necessárias à sua obtenção. Explica que a medida se relaciona ao princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, não havendo óbice ao Juízo para cooperar na obtenção de novos endereços da devedora. Aduz que empreendeu todos os esforços na tentativa de localização da devedora, ao passo que o MM. Juízo a quo todo um aparato de informações, de forma que se encontra impedido de fazer valer o seu direito mediante ação judicial. Assim, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja deferida a pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis ao juízo de origem. Preparo recolhido (Num. 24139175 - Pág. 1/ Num. 24139176 - Pág. 1). Sem contrarrazões porque não aperfeiçoada a relação jurídico-processual. É o relato do necessário. Decido. O exame dos autos revela que o presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto intempestivo. Na espécie, em consulta processo originário pelo sistema PJe de 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada (Num. 77207562 - Pág. 1/4 dos autos originários) fora disponibilizada no DJe em 23/11/2020 (segunda-feira), considerando-se publicada em 24/11/2020 (terça-feira), conforme certidão Num. 77774779 - Pág. 1 dos autos de origem. O prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo de instrumento (§5o do art.1.003 do CPC) teve início no primeiro dia útil seguinte à data da publicação, ou seja, em 25/11/2020 (sexta-feira) e findando-se em 16/12/2020 (quarta-feira), já respeitado o feriado forense ocorrido em 08/12/2020 (terça-feira). Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos artigos 219 e 224 do CPC, é nítida a intempestividade do presente recurso, aviado extemporaneamente em 17/03/2021 (quarta-feira). Logo, impossível o conhecimento da presente irresignação. Por fim, ressalto que não se trata de hipótese que se submeta ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de se sanar o vício. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator